Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que revogou o benefício da gratuidade de justiça em sede de ação de conhecimento, ajuizada em face dos agravados. , com pedido de constituição de obrigação de fazer, para a transferência de imóvel adquirido pelo autor da herança. Na origem, o pedido de gratuidade foi indeferido, tendo em vista que o autor é o espólio, mas teria supostamente comprovado a hipossuficiência tão somente dos herdeiros. Novamente, nesta instância recursal, o pedido de gratuidade foi indeferido por idêntico fundamento. Sobreveio petição do agravante em que comunicou que o juízo deu sequência ao processo e o intimou a recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Requereu que “seja oficiada a Segunda Vara Cível de Ceilândia, constante dos autos de no 0709375-88.2019.8.07.0020 e suspenda o Despacho de id. 73612289, até a apreciação do mérito do presente recurso sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição”. É o relatório. Decido. O presente agravo é desprovido de efeito suspensivo, de sorte que a decisão objurgada permanece eficaz e gerando efeitos. Razão suficiente para indeferimento do pedido retro. Não obstante, ainda que se receba tal requerimento como pedido de tutela de urgência, não se pode olvidar a falta de plausibilidade do direito, conforme fundamentos já expostos em decisão anterior, que indeferiu o pedido de gratuidade para esta instância recursal. Naquela ocasião, restou consignado que eventual hipossuficiência dos herdeiros não se confundiria com a alegada limitação de recursos do espólio, fundamento ainda não superado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de ID 20729398. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 19861715. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator